Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AI Processo N.: 0702815-59.2020.8.07.0000 Agravante: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Agravado: JOÃO BATISTA SOARES RODRIGUES Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora